Tribunal: TJDFT
Processo: 0717724-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717724-04.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORISHIRO TAKENAKA, LISICA MASSAKO TAKENAKA, ANDERSON TAKENAKA, SARAH SALES BRITO, L. B. T., ANDREA TAKENAKA DIAS, ANNA LUISA MAYUMI TAKENAKA DIAS, MATHEUS TAKENAKA DIAS, INGRID LIMA DOS SANTOS, SEBASTIAO DIAS FILHO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NORISHIRO TAKENADA e OUTROS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Ajuizada em face de HURB TECHNOLOGIES S/A: “Registre-se nos autos a preferência na tramitação. Cadastre-se o Ministério Público para atuar no feito, nos termos do art. 178, II, do CPC. Custas iniciais recolhidas no ID 154806487 e representação processual dos autores regularizada. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por NORISHIRO TAKENAKA e outros, em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., partes qualificadas. Narra a parte autora ter adquirido, em abril/2020, o pacote “JAPÃO (TÓQUIO) 2021” (número do pedido 5752216), no valor total de R$ 19.990,00 (dezenove mil e novecentos e noventa reais), parcelados em 12 vezes no cartão de crédito do autor Anderson, com previsão de viagem para o mês de outubro do mesmo ano, que inclui passagem aérea de ida e volta saindo de Brasília/DF com destino ao Japão/Tóquio, bem como hospedagem no Hotel Mystays Kameido, Hotel Mystays HigashiIkebukuro ou hotel de mesma categoria: padrão 3 estrelas, 7 diárias, tudo para 10 passageiros, ora autores. Tece narrativa acerca do adiamento da marcação da viagem em razão da pandemia mundial da COVID-19 e tentativas de remarcação do pacote desde que as fronteiras do país de destino foram abertas, afirmando que as tentativas já se prolongam por quase 03 anos, sempre com negativas e desculpas da ré para o não cumprimento do contrato. Afirmam, por fim, que, no momento da compra, foi emitido um voucher com as regras do pacote adquirido e em nenhum local há referência ou informação de que, em caso de remarcação, somente poderia ser feito com tarifário promocional, não se justificando, assim, a negativa perpetrada pela requerida. Requereram, liminarmente, seja a ré obrigada a emitir os bilhetes aéreos e hospedagens de Brasília/DF para o Japão/Tóquio, tendo como data pretendida a primeira quinzena de novembro de 2023, sendo que, no caso de indisponibilidade dos dias especificados, em datas próximas às retratadas, tudo na forma que determina o regramento do pacote e os termos da promessa por ela oferecida em oferta. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos necessários para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada. Na hipótese dos autos, em que pese os autores alegarem que, quando da contratação, em abril/2020, a previsão de usufruto do pacote seria para outubro do mesmo ano, é possível verificar que, pelo próprio nome do pacote, seria para utilização durante o ano de 2021. Partindo da premissa em relação fechamentos das fronteiras por diversos países no período da pandemia, fato público e notório, e, portanto, levando ao adiamento do cumprimento das obrigações estabelecidas, é possível identificar que a requerida não vem se quedando inerte ao cumprimento de suas obrigações, pois, como se observa claramente do extrato que se encontra no ID 154806468 - Pág. 1, as datas as serem escolhidas pelos compradores devem estar dentro do período válido para utilização do pacote, que é de 01/04/2023 a 30/06/2023, e 01/08/2023 a 30/11/2023, mas os autores, ao preencherem o formulário, indicaram, tudo indica, por equívoco, datas referentes ao ano de 2022, conforme se verifica da Pág. 2 do referido ID. Ora, segundo consta no sítio eletrônico da requerida e sua conhecida forma de oferta de produtos e serviços, para concretização do pacote adquirido, há de existir disponibilidade promocional tanto do aéreo quanto da hospedagem. É o que se pode facilmente identificar nas informações prestadas ( Como funcionam os Pacotes de Data Flexível? – Central de Ajuda (hurb.com) ) Ainda que assim não fosse, a medida postulada é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Outrossim, não há que se falar em urgência quando as datas pretendidas pelos autores para realização da viagem são para o mês de novembro do corrente ano, não configurando, portanto, perecimento de direito. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Os Agravantes sustentam (i) que, em razão da pandemia, os pacotes de viagens adquiridos da Agravada foram prorrogados para 2023; (ii) que, “sem que a emissão dos bilhetes e reservas para que a viagem ocorra este direito perecerá”; (iii) que não pode ser considerada cláusula contratual que permite a modificação unilateral das datas de viagem; (iv) que, apesar das tentativas de conciliação, a Agravada não estipulou data para o cumprimento da obrigação; (v) que “necessitam das informações concretas para concluir a programação e realizarem a viagem que fora comprada”; e (vi) que a Agravada vem descumprimento reiteradamente seus compromissos com os consumidores. Requerem a antecipação da tutela recursal para que “a empresa ré envie os voos e os hotéis com reserva/emissão em nome dos Agravantes, do pacote “JAPÃO (TÓQUIO) 2021” (número do pedido 5752216), em até 48 (quarenta e oito) horas e que seja estipulada uma multa por descumprimento da decisão no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia”. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 46527845 e 46527844). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o direito subjetivo dos Agravantes corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator